Tribunal: TJMT
Processo: 1084239-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084239-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANA SOUZA ALVES SALOMAO - CPF: 877.062.101-20 (RECORRENTE), LEYLANE NUNES PANTOJA - CPF: 777.244.372-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso:
1084239-60.2025.8.11.0001

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
ROSANA SOUZA ALVES SALOMAO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM MESMO DIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageira em face de companhia aérea, em razão de atraso de voo com perda de conexão e chegada ao destino com atraso de aproximadamente 4 horas e 15 minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo, com perda de conexão e reacomodação no mesmo dia, sem demonstração de circunstância excepcional, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O atraso de voo e a reacomodação em voo subsequente no mesmo dia, com chegada ao destino em prazo razoável, constituem circunstâncias inerentes à atividade de transporte aéreo.

O dano moral, em hipóteses de atraso de voo, não é presumido, exigindo comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de situação excepcional afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A alegação de frustração quanto ao acompanhamento de evento familiar não se confirma diante da prova de que o fato ocorreu dias após a viagem.

Inexistente demonstração de falha relevante na prestação do serviço apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional.

2. A reacomodação do passageiro no mesmo dia, com atraso moderado, caracteriza mero dissabor inerente ao transporte aéreo.

3. A ausência de prova de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016, art. 21; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.150.150/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357198354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por dano moral.

Determinou a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros de mora, a partir da citação, com dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1o, do mesmo diploma legal, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417/STF;

2)

Cancelamento do voo em razão de caso fortuito/força maior;

3)

Prestação de assistência material;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, embora a parte ré tenha mencionado razões operacionais, não demonstrou a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior aptos a atrair a suspensão do feito. Desse modo, não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com partida em
20/09/2025
, às
03h05
, e chegada prevista às
09h35
do mesmo dia, com conexão em Guarulhos/SP.

Relata que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão e o consequente atraso na chegada ao destino, que ocorreu apenas às
13h50
, caracterizando diferença de
4 horas e 15 minutos
em relação ao horário originalmente contratado.

Afirma, ainda, que a viagem tinha por finalidade acompanhar o nascimento de seu neto, situação que lhe gerou angústia e receio de não chegar a tempo para o momento do parto, especialmente por se tratar de voo durante a madrugada, período em que a comunicação com familiares se mostra mais difícil, o que lhe teria causado abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização.

De outro lado, a demandada aduz que o voo contratado pela parte autora foi cancelado por razões operacionais, em decorrência de problema verificado na aeronave, o que ensejou a imediata suspensão da operação.

Pontua que procedeu à reacomodação da passageira em voo subsequente, adotando as medidas cabíveis para minimizar os transtornos, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptos a afastar sua responsabilidade.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No
entanto, ainda que reconhecida a falha operacional, ausente demonstração de dano moral indenizável.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, embora a parte autora sustente a ocorrência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço decorrente do atraso do voo, verifica-se que não restou comprovada a configuração do abalo indenizável.

Isso porque conforme narrado na própria petição inicial,
a reclamada procedeu à reacomodação da passageira no primeiro voo disponível para o destino contratado, ainda no mesmo dia (20/09/2025),

de modo que a chegada ao destino ocorreu com atraso de aproximadamente 4h15 em relação ao horário originalmente previsto.

Ademais, embora a autora alegue que a viagem tinha por finalidade acompanhar o nascimento de seu neto, circunstância que lhe teria gerado angústia e receio de não chegar a tempo,
verifica-se, pela certidão de nascimento juntada aos autos (ID 357197881), que o nascimento ocorreu apenas em 26/09/2025, ou seja, dias após a data da viagem.

Nesse contexto, ausente a demonstração de prejuízo concreto ou de
circunstância excepcional que extrapole os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo
,
não se evidencia dano moral indenizável.

Ressalte-se a inexistência de qualquer outro fundamento apto a justificar a condenação por danos morais, os quais somente são devidos quando configurada lesão a bem jurídico extrapatrimonial integrante dos direitos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos ou a imagem.

No presente caso, não obstante as alegações da parte autora, a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, considerando que pequenas alterações e atrasos são inerentes à atividade de transporte aéreo, e que houve reacomodação da passageira no mesmo dia, com atraso total de 4h15min, não se evidencia circunstância excepcional apta, por si só, a caracterizar dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei).

Logo, diante da ausência de prova em sentido contrário, cujo ônus competia à parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026